Tribunal: TJMT
Processo: 1017983-59.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017983-59.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PETERSON PINATO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PETERSON PINATO DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 118528960):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – FALHA NA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – CONSUMO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes do STJ.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do abalo moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).
(TJMT –Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1017983-59.2018.8.11.0041, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 16.02.2022).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 113, 422, 944 § único do Código Civil, ao argumento de que o aresto recorrido não reduziu equitativamente a indenização de acordo com a gravidade da culpa e a extensão do dano, razão pela qual requer que esta corte superior assim o proceda, a fim de evitar enriquecimento sem causa à parte recorrida.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 1217789 e 121694456).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 123043996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do ferimento aos artigos 927 e 944 do Código Civil – Análise de fatos e provas (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 944 § único do Código Civil está amparada na assertiva de que a verba indenizatória por danos morais, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) é desarrazoada.
O órgão fracionário recorrido, soberano na análise fática, assim pontuou sobre tema:
“O Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o entendimento que “nos casos de protesto indevido de titulo ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.” (REsp 1059663/MS, Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
(...) No que diz respeito à quantia da condenação, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela sentença, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto comporta ser mantida a quantia fixada pela sentença.
Todavia, para para alterar a conclusão do acórdão que manteve, nesse ponto, a decisão do juízo singular seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ, até mesmo porque o valor arbitrado está de acordo com os patamares adotados pela corte superior.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
Precedentes.
2. É inviável o acolhimento da tese da ausência de responsabilidade civil da agravante, pois, para tanto, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A revisão da indenização por danos morais apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por obedecerem aos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015 - respeitados os parâmetros legais estabelecidos no dispositivo -, não podem ser revistos, em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1941278/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 09/03/2022)
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.